Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005605-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVADO(S):
CASSI INOCENCIO COSTA, OSMAR BATISTA COSTA e outros DESCONHECIDOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, Dr. Ivan Lúcio Amarante, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000037-45.2021.8.11.0049, proposta em face de DESCONHECIDOS, que indeferiu o pedido da autora/recorrente para inclusão de nova área rural – Fazenda Vó Maria (matrícula 5.362) – na medida liminar anteriormente deferida.
Em suas razões recursais, a agravante alega que no dia 31 de janeiro de 2021 propôs a ação de origem com pedido liminar de manutenção/reintegração na posse das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, localizadas na zona rural do Município de Santa Terezinha-MT, matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica.
Discorre que o pleito liminar foi deferido, entretanto, após a expedição daquela decisão, “tomou conhecimento que alguns, dos inúmeros invasores/grileiros se deslocaram da Fazenda Vó Maria IV e V e passaram a invadir e desmatar a RESERVA LEGAL da área vizinha, denominada de Fazenda Vó Maria, também de posse e propriedade do Agravante” (sic), cuja matrícula é de n. 5.362.
Anota que diante desse fato, “pleiteou aditamento da inicial, para o fim de que fosse expedida nova decisão liminar para o fim de reintegrar a posse do imóvel Fazenda Vó Maria, matrícula de n. 5.362” (sic). Contudo, “o Douto Magistrado “a quo” negou o pleito pelo simples fato que seria necessária nova constatação “in loco”, o que conturbaria o andamento dos autos” (sic).
Entende que até a citação o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, conforme preconiza o artigo 329, I, do CPC.
Ressalta que “o Agravante possui direito expresso e potestativo previsto no Código de Processo Civil, não podendo, o Juiz de Piso indeferir um aditamento com pedido de liminar pelo simples fato de que seria necessária uma nova diligência e, supostamente, isto conturbaria a marcha processual” (sic).
Informa que as áreas acima mencionadas são destinadas ao plantio de soja e milho, bem como pecuária, as quais estão arrendadas a Rafael Bortoli e Juliana de Souza Ferreira, conforme contrato juntado aos autos.
Com base nos pressupostos legais, a agravante requer a concessão da “TUTELA DE URGÊNCIA, “inaudita altera pars”, conforme disposto no Art. 1.019, I e Arts. 562, caput c/c 563, ambos do CPC, para o fim de reintegrar a posse no imóvel denominada de Fazenda Vó Maria, matrícula de n. 5.362” (sic).
E, “ao final, conhecimento, recebimento e provimento do presente recurso, para o fim de confirmar o pedido de tutela” (sic).
Comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id. 82204451.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o processo de origem trata de ação de manutenção de posse, onde a agravante, em aditamento à inicial, postulou pelo deferimento de liminar para reintegrá-la na posse de mais uma área de sua propriedade que foi invadida (Fazenda Vó Maria - matrícula 5.362), haja vista o deferimento do pleito nos mesmos autos e nas mesmas circunstâncias em relação às Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V (matrículas 4.192 e 5.374), entretanto, este último pedido restou indeferido, o que causou a irresignação da recorrente, dando azo ao presente recurso.
De início, convém registrar que dois dos requeridos já se identificaram e peticionaram nos autos, quais sejam, Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa, mas isso após a interposição do pedido, objeto do presente agravo, ou seja, realmente não houve a triangulação processual antes do peticionamento.
Todavia, em que pese a parte recorrente discutir acerca da possibilidade de aditamento da peça inicial sem a aquiescência dos requeridos, este não foi o motivo do indeferimento da liminar pelo togado de primeiro grau.
Veja-se que o juízo a quo deixou expresso que indeferiu “o pedido da autora para inclusão de nova área na medida liminar (matrícula 5.362 do CRI de Vila Rica - id. 51013726)”, por entender “ser necessária a realização de nova constatação in loco, de modo que a diligência poderia conturbar o bom andamento dos presentes autos” (sic - Id. 51920594 - origem).
Infere-se, portanto, que o indeferimento seguiu em atenção ao que fora anteriormente decidido por ele, quando do deferimento da medida possessória de urgência em relação aos imóveis rurais Fazendas “Vó Maria IV” e “Vó Maria V” (matrículas 4.192 e 5.374), em que o Oficial de Justiça, no laudo de constatação ‘in loco’, averiguou a existência da turbação praticada pelos requeridos, tanto que o d. Magistrado acrescentou expressamente o seguinte: “Portanto, o objeto dos autos deve se restringir àquele estritamente delimitado na inicial (tutela possessória sobre as áreas descritas e individualizadas nas matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica-MT)” (sic - idem).
De fato, o art. 560 do CPC determina que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.
No entanto, segundo preconiza o art. 561 do CPC, “incumbe ao autor provar: (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
A princípio, não se constata o cumprimento dos requisitos exigidos para a reintegração pretendida, de modo que, a um primeiro olhar, entendo que o douto magistrado acertou quanto a necessidade de realização de constatação in loco acerca da situação do aludido imóvel (Fazenda Vó Maria - matrícula 5.362), mesmo porque, conforme ficou descrito no decisum, isso retardaria o andamento processual.
Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – NÃO CONSTATAÇÃO NESSA FASE PROCESSUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – PRUDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelo requerente na ação de reintegração de posse, mister manter a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida, mostrando-se prudente manter a situação já existente no local, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal.
Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios.” (N.U 1018797-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)
De modo que não se identifica qualquer abusividade/ilegalidade a macular a decisão agravada. Ademais, a ausência de razoabilidade nas razões da parte autora/agravante, levam a entender que o magistrado de origem posicionou-se corretamente ao indeferir a reintegração/manutenção da posse.
De outro canto, não se trata de uma questão irreversível, pois, se ao final for reconhecido o direito da agravante, esta estará assegurada judicialmente.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do recurso pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora